Tribunal: TJDFT
Processo: 0707846-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.051. CRÉDITO EXEQUENDO. FATO GERADOR. INADIMPLEMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ANTERIOR. SUBMISSÃO. DEVIDA. JUÍZO UNIVERSAL. COMPETENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FATO GERADOR. SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSTERIOR. SUBMISSÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, tema n. 1.051, definiu que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.”

2. No caso em análise, o fato gerador do crédito exequendo é o momento em que houve o inadimplemento da entrega do imóvel, pois foi neste momento que surgiu para o agravado a possibilidade de alegar os descumprimentos contratuais que geraram as condenações impostas à agravante. Assim, o crédito do agravado está submetido aos efeitos da recuperação judicial, uma vez que o fato gerador ocorreu antes do deferimento da recuperação. Incompetência reconhecida.

3. Por outro lado, o direito à percepção dos honorários somente nasce com a sentença ou fato gerador equivalente, assim, cabível o prosseguimento da execução em relação aos honorários de sucumbência, tendo em vista que tanto a sentença, quanto seu trânsito em julgado, ocorreram após a data da recuperação judicial.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.